Tribunal: TJDFT
Processo: 0723721-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO D 078229 – OEU OBJETO DE OUTRO PROCESSO COM SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE LICENÇA DE OBRAS - ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE DOS RESPECTIVOS AUTOS.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes na declaração de nulidade dos autos de infração D 121782 – OEU e no D 078229 - OEU e auto de embargo, no D 121799 – OEU.

2. O autor/recorrente aduziu, na petição inicial, que requereu a nulidade do auto de infração 078229- OEU, nos autos do processo 0722897-63.2020.8.07.0016. E se insurgiu contra os autos lavrados posteriormente D 121782 – OEU e D 121799 – OEU, deixando claro que já havia ajuizado ação, quanto ao auto D 078229 – OEU. Contudo, pediu a nulidade dos três autos. O juiz de origem, sem perceber, julgou duas vezes o pedido relativo à nulidade do auto de infração 078229- OEU. Assim, conheço de ofício a litispendência parcial da ação, quanto ao pedido de nulidade do auto de infração D 078229 – OEU, nos termos do art. 485, V, do CPC.

3. Aduz o autor que a sentença é nula, em razão de ser contraditória. Não há, em qualquer ponto da sentença, a afirmação de que o autor estava em consenso com a Lei. Os pedidos foram julgados improcedentes, mantendo coerência com a fundamentação de que os autos são hígidos e possuem amparo legal.

4. A Lei 6.138/2018, que Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, dispõe em seu art. 1o que o COE é o instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal, e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização. Portanto, não merece acolhida a alegação do autor, de que estaria dispensado de requerer ou apresentar licenciamento.

5. Uma vez que se trata de obras realizadas sem a obtenção de alvará de construção, mostra-se correta a aplicação da multa no valor arbitrado, tendo em vista a reincidência. O auto de infração tem presunção de veracidade e legalidade, de modo que constatada a ausência de licença para aquele tipo de construção, não é possível afastar a higidez do auto com meras alegações.

6. A alegação do autor, de que estaria dispensado de obter a licença de obras, com base no art. 23 da Lei 6.138/2018, não merece acolhimento, porquanto o servidor que procedeu à fiscalização é habilitado para atestar se aquele tipo de obra necessitava ou não de licença.

7. Com relação ao auto de embargo D 121799 – OEU, não há, outrossim qualquer irregularidade. Consta do auto que houve recusa do recorrente em assiná-lo. Há, também, fotos no relatório de vistoria, ID 20861558, que corroboram o auto.

8. Preliminar de litispendência conhecida de ofício, para excluir do processo o pedido referente à nulidade do auto de infração D 078229 – OEU. RECURSO CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.